Tribunal: TJMT
Processo: 0002119-97.2017.8.11.0084
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002119-97.2017.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIDE DA SILVA - CPF: 907.547.861-53 (EMBARGANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 014.433.201-96 (EMBARGANTE), ROSICLEIDE SOUZA MACEDO - CPF: 015.005.911-65 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (EMBARGADO), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO
DE FUNÇÃO
E REENQUADRAMENTO

- MONITORA DE CRECHE E PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
-

EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DE PROFESSORA E HABITUALIDADE NÃO COMPROVADOS
-
INOCORRÊNCIA DE
OBSCURIDADE -
PRETEN
SÃO DE
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
-
IMPOSSIBILIDADE
- PRESQUESTIONAMENTO IMPL
ÍCITO - ART. 1.025 DO CPC.

1. O entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, é no sentido de que os
Aclaratórios
não se prestam para o
rejulgamento
da causa,
em especial quando
a matéria foi exaustivamente abordada no Acórdão embargado, enfrentada de forma objetiva e fundamentada (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ).

2.
A
pretendida
reanálise das provas dos autos,
pela parte embargante,
tentando, por via transversa, promover a valoração dos depoimentos colhidos em Juízo sob uma perspectiva
que lhe seja
mais favorável

não pode ser
admit
ida
no âmbito
d
os Embargos de Declaração, uma vez que
estes
não se destinam a rever fatos e provas produzidas e já apreciadas no julgamento
d
a
Apel
ação
.

3. Por força do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os Embargos de Declaração, caso o Tribunal Superior entenda existentes os vícios que
justificariam a oposição dos
Aclaratórios
.

4
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de
Embargos de Declaração interposto
s
por
NAIDE DA SILVA, ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA
e
ROSICLEIDE SOUZA MACEDO

contra o Acórdão
visto em id.
177839164
que
, por unanimidade, negou provimento ao

Recurso de A
pelação das Embargantes
,
mantendo a
sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão deduzida na Ação de Cobrança de Diferenças Salariais por Desvio Funcional e Reenquadramento na Atividade de Professor, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE APIACÁS
.

Em suas razões

(id.
178960687
)
, as
Embargante
s

aponta
m
a existência de
obscuridades no
Acórdão
, alegando que não consta do
decisum

“
qualquer fundamentação legal para desconsiderar por completo o depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo
”
, não tendo o julgado esclarecido
“
os motivos informadores de suas convicções que as testemunhas como provas, não
foram

suficiente
”
.

Com tais argumentos,
postula
m
o provimento d
os
Embargos
,
para que
, sanados os vícios do Acórdão, seja
considerado
“
que as testemunhas ouvidas em Juízo foram equânimes e robustas, no sentido de que ficaram demonstrados de que ocorreu no caso em apreço, o desvio de função
”
,
prequestionando
a matéria
p
ara
o fim
de interposição de recursos junto às instâncias superiores.

Intimado, o
MUNICÍPIO
Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões
(id.
182209685
).

O
Recurso

é
tempestivo (id.
179019775
).

Desnecessária nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que dispensou sua intervenção antes do julgamento do Recurso de Apelação (id.
135512159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
NAIDE DA SILVA, ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA
e
ROSICLEIDE SOUZA MACEDO
pretende
m
a reforma do Acórdão embargado para aclarar a
obscuridade
apontada
,
sob o argumento de que a decisão colegiada
“
ficou obscura sem fundamentação o que levou esta Corte desconsiderar por completo as provas testemunhais carreadas nos autos
”
,

para o fim de considerar
“
que as testemunhas ouvidas em Juízo foram equânimes e robustas, no sentido de que ficaram demonstrados de que ocorreu no caso em apreço, o desvio de função
”
,

prequestionando
a matéria para
o fim de interposição
de Recursos às Instâncias Superiores.

O Acórdão embargado

restou assim ementado (id.
177839164
):

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÃO E REENQUADRAMENTO - MUNICÍPIO DE APIACÁS - MONITORA DE CRECHE E PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO COM FEITO CONEXO JÁ JULGADO - SÚMULA 235/STJ - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 014/2008 - EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DE PROFESSORA E HABITUALIDADE NÃO COMPROVADOS - LEI N.º 11.821/2022 DECLARADA INCONSTITUCIONAL.
1. Ainda que haja conexão entre os feitos, uma vez que comuns a causa de pedir e o pedido, a resolução de um deles torna impossível o julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §1º, do CPC e da Súmula n.º 235 do STJ. 2. Para o reconhecimento do desvio de função previsto na Súmula n.º 378 do STJ deve haver prova inequívoca sobre o exercício de funções não previstas no cargo para o qual o servidor prestou concurso, bem como da habitualidade do seu desempenho.
3. Das provas coligidas aos autos, assim como dos testemunhos coletados em juízo, pode-se constatar o exercício, pelas Apelantes, das atividades inerentes ao cargo de Monitor, como previsto no art. 10, “b”, da Lei Complementar Municipal n.º 014/2008, mas não a habitualidade das atribuições específicas do cargo de Professor, previstas no art. 8º daquela mesma Lei, como postulado
. 4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.”

(TJMT. N.U 0002119-97.2017.8.11.0084,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Relatora: Dra.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
01/08/2023,
DJ
e
07/08/2023
)
(
g.n
.)

Logo de plano, registro que
os
Aclaratórios

não comportam
acolhimento
, pois
ausente
no Acórdão embargado
qua
is
quer
dos vícios do art. 1.022 do CPC, não prospera
ndo, portanto,
a alega
da existência de
obscuridade

quanto à valoração das provas testemunhais, como alega
m

as
Embargante
s
.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, nos Embargos de Declaração, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2175102/MT)
.

No caso versando, contudo,
as
Embargante
s

alegam
que o Acórdão seria
obscuro
por

“
desconsiderar por completo as provas testemunhais carreadas nos autos
”
.

Todavia
, a leitura do Acórdão combatido leva à inequívoca conclusão de que - a despeito das inúmeras insurgências apontadas nos declaratórios
quanto à valoração das provas contidas nos autos, especialmente a prova testemunhal
- o presente recurso não comporta provimento.

Em outras palavras,
resta claro
que os argumentos
trazidos à baila
não têm a pretensão integrativa inerente à espécie
, o que, à toda evidência, reflete a nítida insatisfação d
a
s
Embargante
s
com o resultado do julgamento do Recurso de A
pelação
, bem como sua intenção de rediscutir
a matéria que foi devidamente debatida e esgotada no Acórdão,
especialmente
quanto
à
s provas produzidas nos autos
, assim abordada no
decisum
combatido:

“(...)

De fato, da análise da Lei Complementar Municipal n.º 014/2008,
constata-se que embora para ambos os cargos sejam previstas atividades muito similares, o cargo de professor possui atribuições específicas, razão pela qual o reconhecimento das atividades em desvio exercidas pelas Apelantes exige a prova inconteste da habitualidade no desempenho majoritário na função pleiteada, de modo a configurar o desvio de função pretendido, o que não se viu, na hipótese destes autos
.

Ressalte-se que não se descura a possibilidade de reconhecimento de desvio de função nos termos da Súmula n.º 378 do STJ, segundo a qual, “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. Contudo,
deve haver prova inequívoca sobre o exercício de funções não previstas no cargo para o qual o servidor prestou concurso, bem como da habitualidade do desempenho de tais funções.

No caso, repise-se, das provas coligidas aos autos, assim como dos depoimentos das testemunhas e informantes prestados em juízo (id. 134356294, p. 76), devidamente transcritos na sentença recorrida (id. 134356295, pp. 54/63),
pode-se constatar que as Apelantes exerciam as atividades inerentes ao cargo de Monitor, conforme art. 10, “b”, da Lei Complementar Municipal n.º 014/2008, não logrando comprovar o exercício habitual de nenhuma das atribuições específicas do cargo de professo
r
, previstas no art. 8º daquela mesma Lei
.
(...).”
(
g.n
.)
(id.
177839164
)

Como visto
,
ao contrário do que alegam
a
s Embargantes, o Acórdão embargado expressamente se referiu às provas constantes nos autos, especialmente sobre os depoimentos das testemunhas, tendo sido devidamente enfrentadas as questões suscitadas na Apelação.

Disso se extrai que o presente Recurso visa, unicamente, a
reanálise das provas dos autos
, tentando, por via transversa, promover
a
valoração
dos depoimentos colhidos em Juízo
sob uma
perspectiva
que seja
mais
favorável
para as
Embargantes
, o que não se deve admitir no âmbito dos Embargos de Declaração,
uma vez que
não se destinam
a rever fatos e provas produzidas

e que
já
foram apreciadas no julgamento
d
a
Apel
ação
.

Nesse sentido é a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
QUESTÕES APRECIADAS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INTUITO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
E REJULGAMENTO DO FEITO.
1 - Segundo reiterado entendimento jurisprudencial, o acórdão que, mesmo sem ter examinado todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia não padece de omissão, contradição ou obscuridade. 2 -
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
. Sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de
embargabilidade
catalogados no art. 1.022, do CPC. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados.” (TJGO. AC 50218969120188090087, 5ª Câmara Cível, Relatora: Desa.
Stefane
Fiuza Cançado Machado
, DJ 25/10/2023)
(
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
E ARGUMENTOS - IRRESIGNAÇÃO.
As razões dos presentes embargos de declaração não indicam a existência de vícios no julgamento, que permitam sua oposição, mas apenas demonstram a irresignação da Embargante com o julgamento proferido
.” (TJMG. ED: 11742444820238130000, 14ª Câmara Cível, Relator
a
: Desa.
Evangelina Castilho Duarte
, j. 19/10/2023, p. 19/10/2023) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS - IMPOSSIBILIDIDADE - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE
- EMBARGOS DESPROVIDOS.
As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide,
não se prestando à reapreciação de prova
, tampouco de
rejulgamento
da causa
.” (TJMT. N.U 0031379-49.2018.8.11.0000, Relatora: Desa.
Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2018,
DJe
21/06/2018) (
g.n
.)

Logo, o Acórdão embargado não padece de obscuridade, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão trazida à análise no Recurso de Apelação, não podendo ser
taxado de
obscuro
apenas por ter decidido
de fo
rma contrária aos interesses d
as

Embargante
s/Apelantes
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,

destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,

e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos
, ainda que para fins de prequestionamento.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, j. 23/08/2023,
DJe

24/08/2023)
(
g.n
.)

Diante desse quadro, constata-se que a matéria foi devidamente debatida e esgotada no Acórdão, pontuando-se os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada que, ao
negar
provimento ao Recurso de
Apelação
, emitiu pronunciamento fundamentado
quanto às provas produzidas nos autos
, porém, contrário à pretensão d
a
s
ora Embargante
s
, fato que por si
só não autoriza a acolhida dos De
claratórios man
ejados para que seja modificado o

decisum
, pois evidenciado o simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto ao prequestionamento da matéria
, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - VÍCIOS - INEXISTÊNCIA -
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
- RECURSO REJEITADO.
1. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. No mais,
para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas
. Embargos rejeitados. (ED 87839/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017). 2.
O julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico
. Veja-se o precedente: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018,
DJe
23/5/2018. 3.
Aclaratórios
Rejeitados.” (TJMT. N.U 0059092-46.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/08/2020,
DJe
02/09/2020) (
g.n
.)

Assim, se o Acórdão
embargado
conta com
fundament
ação suficiente
e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo da decisão
discutida, torna-se desnecessária a reedição do julgado a título de prequestionamento, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão recorrido em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023